Tribunal: TJSP
Processo: 0017696-37.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Absolvição – Ausência de provas da participação do agravante na falta grave de porte de celular, porém evidenciada a prátíca da falta grave de desobediência – Regressão para o regime fechado e perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos – Cabimento – Parcial provimento para absolvição da prática de falta grave de porte de celular, mantendo-se o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Absolvição – Ausência de provas da participação do agravante na falta grave de porte de celular, porém evidenciada a prátíca da falta grave de desobediência – Regressão para o regime fechado e perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos – Cabimento – Parcial provimento para absolvição da prática de falta grave de porte de celular, mantendo-se o reconhecimento da falta grave de desobediência, sem reflexo na sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017696-37.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LEONARDO SOUZA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, a fim de absolver o agravante da prática de falta grave
de porte de celular, mantida a r. decisão agravada quanto ao reconhecimento
de falta grave de desobediência e à sanção aplicada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017696-37.2019.8.26.0502 -Voto no 32.851
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0017696-37.2019.8.26.0502
AGRAVANTE:
LEONARDO SOUZA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
CAMPINAS

DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL

DEECRIM
4a
RAJ
(EXECUÇÃO
No
0008898-58.2017.8.26.0502)
VOTO No 32.851
Agravo em Execução Penal Falta grave Absolvição Ausência
de provas da participação do agravante na falta grave de porte de
celular, porém evidenciada a prátíca da falta grave de desobediência
Regressão para o regime fechado e perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos Cabimento Parcial provimento para absolvição da
prática de falta grave de porte de celular, mantendo-se o
reconhecimento da falta grave de desobediência, sem reflexo na
sanção.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
LEONARDO SOUZA SILVA contra a r. decisão que, reconhecendo a
prática de falta grave, perpetrada em 28 de agosto de 2019, declarou a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos e determinou a
regressão ao regime fechado (fls. 199 processo de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017696-37.2019.8.26.0502 -Voto no 32.851
2
Requer sua absolvição, ao argumento de que não
portava celular, não se evadiu do local e não desobedeceu a ordem de
agente de segurança. Subsidiariamente, pede que seja aplicada somente
pena de advertência, já que não tem outras faltas disciplinares e sempre
teve boa conduta carcerária, mantidos os dias remidos (fls. 01/07).
O
agravado,
em
resposta,
pugnou
pela
manutenção integral da r. decisão atacada (fls. 12).
Mantida a r. decisão (fls. 13), subiram os autos.
A douta Procuradoria opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 18/20).
É o relatório.
Consta que no dia 28 de agosto de 2019, ao
realizar a ronda de inspeção de rotina nos presos que laboravam na
Empresa FBF, nas proximidades da Rua Flamboiant, os funcionários da
unidade prisional revistaram o sentenciado Robson de Castro,
encontrando em seu bolso 01 (um) aparelho de telefonia celular e 01 (um)
carregador, além da quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais). O
agravante, que estava junto a Robson, saiu correndo do local, não sendo
possível alcançá-lo e revistá-lo. Após buscas pelas proximidades, lograram
encontrar o agravante e, submetido a revista, nada foi encontrado (fls. 157
e 159 processo de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017696-37.2019.8.26.0502 -Voto no 32.851
3
Instaurado o procedimento administrativo para
apuração da falta disciplinar, foi o agravante ouvido, oportunidade em que
alegou que trabalhava no serviço externo na Empresa FBF, fazendo
limpeza nas ruas da cidade, e enquanto executava sua função viu Robson
ser abordado do outro lado da praça. Saiu caminhando para avisar o
ocorrido ao seu encarregado, mas não o encontrou e continuou
trabalhando, limpando uma rua próxima do Parque Zanoni. Passado
algum tempo, foi abordado e revistado. Nada de ilícito foi encontrado,
mesmo assim foi conduzido à unidade prisional (fls. 171 processo de
origem).
Como se verá, firmou-se o conjunto probatório em
seu desfavor, porém apenas no que concerne à falta grave de
desobediência.
O sentenciado Robson de Castro afirmou que o
agravante não tinha conhecimento de que portava um celular, carregador
e dinheiro quando foi abordado (fls. 170 processo de origem).
Os agentes de segurança penitenciária Jovandir
de Faria e Paulo Henrique Brito relataram terem dado ordem de parada
aos dois sentenciados, oportunidade em que o agravante saiu em
desabalada carreira e não foi possível alcançá-lo. Robson portava um
celular com carregador e dinheiro. Em busca nas proximidades o
agravante foi localizado e não ofereceu resistência. Em revista pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017696-37.2019.8.26.0502 -Voto no 32.851
4
nada ilícito foi encontrado em seu poder. Os dois sentenciados foram
conduzidos à unidade prisional (fls. 178 e 179 processo de origem).
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de agentes públicos é bastante à condenação,
mesmo porque, no caso dos autos, não há nem mesmo indícios de que
tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o
agravante.
E não há sequer sugestão de que tivessem os
funcionários do estabelecimento prisional a mínima pretensão de
incriminar o sentenciado injustamente, mormente diante do notório risco
de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
Outrossim, o sentenciado não trouxe aos autos
prova alguma que pudesse favorecê-lo.
Destarte, diante da induvidosa e coerente versão
dada aos fatos pelos servidores da unidade prisional, restou delineado o
cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo ora agravante, na
medida em que constitui dever do condenado comportamento
disciplinado, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva se relacionar (artigo 50, VI c.c. artigo 39, II, da Lei no
7.210/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017696-37.2019.8.26.0502 -Voto no 32.851
5
Não se pode atribuir ao ora agravante, todavia, a
posse do aparelho de telefonia celular e acessório, uma vez que tais
objetos não foram encontrados na sua posse e o sentenciado Robson, que
os portava, afiançou que o agravante desconhecia tal fato.
Desse modo, a versão exculpatória não se mostra
totalmente desarrazoada e, havendo dúvida intransponível quanto à
participação do agravante na referida falta disciplinar, somente em seu
favor pode ela militar, impondo-se, quanto à posse do aparelho de
telefonia celular, sua absolvição, prevalecendo a r. decisão guerreada no
tocante ao reconhecimento da falta grave de desobediência.
No que se refere à determinação de regressão ao
regime fechado, estatui o artigo 118, I, da LEP, que a execução da pena
privativa de liberdade do sentenciado que praticar fato definido como
crime doloso ou falta grave ficará sujeita à forma regressiva.
A fração de perda dos dias remidos, do mesmo
modo, deve ser conservada em 1/6 (um sexto), em virtude da gravidade da
falta perpetrada, tendo em vista a notória dificuldade do Poder Público em
manter a ordem e a disciplina dos sentenciados durante o cumprimento
de pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo, a fim de absolver o agravante da prática de falta
grave de porte de celular, mantida a r. decisão agravada quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017696-37.2019.8.26.0502 -Voto no 32.851
6
reconhecimento de falta grave de desobediência e à sanção aplicada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator